Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE SOBRESTOU O INVENTÁRIO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA CONTÁBIL. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APONTADA COMO PREJUDICIAL. ANUÊNCIA DO AGRAVADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESVAZIAMENTO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA CONCRETA ENTRE AS DEMANDAS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em arrolamento comum, pela qual foi determinada a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da Ação de Exigir Contas, ao fundamento de que o resultado dessa demanda poderia influenciar diretamente na definição do acervo hereditário e na homologação da partilha.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se deve ser mantida a suspensão do inventário por alegada prejudicialidade externa, quando sobrevém pedido de desistência da ação tida como prejudicial, com anuência da parte adversa e do Ministério Público, embora ainda pendente de homologação pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe relação de dependência concreta entre as demandas, não se satisfazendo com a mera existência formal de outro processo em trâmite.
4. A superveniência de pedido de desistência da ação de exigir contas, com anuência do agravado e do Ministério Público de primeiro grau, esvazia o fundamento central da decisão agravada, pois retira atualidade da alegada prejudicialidade externa.
5. Ainda que ausente, por ora, homologação judicial da desistência, a convergência de vontades já manifestada nos autos da demanda reputada prejudicial revela inexistir obstáculo processual concreto apto a justificar a manutenção da suspensão do inventário.
6. A preservação do sobrestamento, nesse contexto, implicaria restrição processual desproporcional, incompatível com a utilidade da tutela jurisdicional e com a duração razoável do processo, sobretudo em inventário em curso desde 2020.
7. Reformada a decisão que suspendeu o inventário para determinar o regular prosseguimento do processo.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.